Tribunal: STF
Processo: HC 271176
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus 271.176 Minas Gerais

Relator
:
Min. Gilmar Mendes
Pacte.(s)
:
Alysson Felipe Alves Gomes
Impte.(s)
:
Alysson Felipe Alves Gomes
Coator(a/s)(es)
:
Superior Tribunal de Justica

DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício próprio por Alysson Felipe Alves Gomes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento a recurso extraordinário nos autos do AREsp 2.875.549/MG.
O impetrante narra haver sido condenado pela prática do crime do art. 342 do Código Penal Militar à reprimenda de 8 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto; 
Afirma que o recurso especial contra o acórdão de apelação não foi conhecido e que o recurso extraordinário interposto perante o STJ foi trancado.
Alega que a “sequência de decisões denegatórias revela um padrão de bloqueio recursal que impede o exame do mérito das teses defensivas por esta Suprema Corte” (p 1) e que a questão central dos autos seria a aplicação de lei penal mais gravosa a fatos anteriores. (p. 2)
Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o recurso extraordinário seja processado e julgado por esta Corte.
O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção aos HCs 248.653 e 267.002, o qual impugnava a mesma condenação, por meio de outro ato coator.
É o relatório.
Decido. 
Registro que a defesa do paciente interpôs recurso extraordinário contra o acórdão do STJ que confirmou a negativa de seguimento ao AREsp (eDOC 3, p. 687), depois interpôs novo recurso extraordinário contra o acórdão do STJ que negou seguimento àquele RE. Este segundo RE foi rejeitado monocraticamente. (eDOC 5, p. 8)
Esta Corte tem o pacífico entendimento de que não lhe cabe substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade de recurso especial ou de agravo interno contra a decisão monocrática que o inadmitiu, de modo que, mesmo que fosse recebido o recurso extraordinário, não seria possível reformar o acórdão recorrido. Cito, a propósito, os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. WRIT INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Constituição atribui ao Superior Tribunal de Justiça a competência final para empreender juízo de admissibilidade de recurso especial e seus respectivos incidentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 244.798 ED-AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.10.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REAPRECIAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Ambas as Turmas deste Supremo Tribunal já decidiram que ‘O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade’ (precedentes). 2. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 228.550 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).

Esta corte também não admite rever o juízo de inadmissibilidade de recurso extraordinário realizado pelo Superior Tribunal de Justiça quando a violação constitucional alegada é o não conhecimento do recurso especial, como no caso:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE DESTRANCAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 181/STF DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria (Tema181). 2. Inexiste ilegalidade na decisão do STJ que negou seguimento ao recurso extraordinário com amparo no art. 1.030, I, a, do CPC. 3. Não há como divergir da conclusão das instâncias ordinárias quanto à materialidade e autoria delitivas sem empreender análise do contexto fático-probatório dos autos – providência incabível em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 233.481 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2023)

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente